Tribunal: STF
Processo: Rcl 86014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo interno, para manter a cassação do ato impugnado e a paralisação do curso do processo originário até o desfecho do ARE 1.532.603, piloto do Tema 1.389/RG.

    2. A parte embargante sustenta configurada omissão decorrente: (i) da ausência de fundamentação quanto ao motivo pelo qual o valor atribuído à causa estaria correto; (ii) da desconsideração do fato de ter sido determinado o sobrestamento da ação de origem antes do ajuizamento da medida; e (iii) da falta de análise da tese alusiva à fraude na formação de vínculo empregatício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas alegadas omissões.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    5. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.